Tribunal: TJDFT
Processo: 0740675-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alegou a ocorrência de contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que se faz necessário levar em consideração todos os prazos de tolerância, incluindo o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves, conforme previsão contratual. Destacou que ao analisar o prazo em questão e não o aplicá-lo, equivaleria a invalidar as cláusulas contratuais, tendo em vista que a tolerância pode ser aplicada ao prazo estabelecido no termo de reserva, já que não se trata de estipulação de prazo novo para entrega do imóvel. Frisou que a tolerância e 60 (sessenta) dias para entrega das chaves não representa cláusula abusiva ou estipula nova data de entrega. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu acolhimento para que seja sanada a contradição apontada.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 9 do acórdão recorrido, esclareceu expressamente que o prazo de tolerância para entrega do bem, era de 180 (cento e oitenta) dias, conforme contrato de financiamento (ID 65550163, p.3). Ressalte-se que, ante esse entendimento, não há o que se falar em prorrogação tácita do prazo da entrega do imóvel ou novação contratual nesse sentido, não sendo cabível invocar o prazo contratual adicional de 60 (sessenta) dias, fixado somente no contrato de compra e venda e dissociado do prazo incialmente estipulado entre as partes. Nesse sentido: Acórdão 1936825, 07139022220248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJE: 6/11/2024.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.